Tribunal: STF
Processo: ARE 1528564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A SUA CONCESSÃO. MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1- Examinando os autos, constata-se que o recurso é adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    2- Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por RIVELINO VIEIRA DA ROCHA, em face do MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO, alegando, em suma, que é servidor público do Município de Poço Redondo, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação e vem há tempos sendo lesionado pela negativa de pagamento pela municipalidade ré da Gratificação de Titulação, gratificação que tem embasamento na Constituição Federal e na Lei Complementar Municipal Nº 162/2002, fazendo jus à implementação de gratificação no percentual de 40% (quarenta por cento).



    Narra que com o advento da Lei Complementar nº 156/2002, a todos os professores da rede pública municipal é garantida a gratificação por titulação no importe de até 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base.



    Afirma que protocolou requerimento administrativo para pagamento da referida gratificação por titulação em 16/05/2022, mas seu pedido sequer foi analisado, mesmo entendendo que preencheu todos os requisitos para a concessão do adicional.



    3- O ente público interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença fustigada aduzindo que não foram preenchidos os requisitos legais para concessão da gratificação pleiteada, uma vez que não houve prévia autorização da Secretaria Municipal da Educação para o requerente participar dos cursos apresentados e inexiste parecer circunstanciado do setor financeiro acerca da implementação do benefício pleiteado.



    4- Observa-se que no caso em testilha, o pleito formulado pela demandante não se mostra desarrazoado, uma vez que a mesma logrou êxito em demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais e jurídicos para amparar a sua pretensão, cumprindo com o que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.



    5- A gratificação por titulação encontra-se disciplinada no art. 133 da Lei Complementar nº 156/2002, Estatuto do Magistério do Município de Poço Redondo, na qual constam as condições legais para a concessão da mencionada gratificação, nos seguintes termos:



    Art. 133 – A gratificação por titulação do servidor do magistério se dará por aprofundamento de estudos através de cursos e seminários técnico, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, todos relacionados as atividades do magistério.



    §1º - Para efeito da concessão da gratificação de que trata este artigo, somente poderão ser computados os títulos correlacionados com as atividades, áreas ou disciplinas ministradas no exercício profissional do requerente, ou relativos ao aprimoramento pedagógico nas áreas de didática, metodologia, sociologia, psicologia, filosofia da educação, currículo e outros, no âmbito da ciência pedagógica.



    §2º - A gratificação por titulação, a ser concedida na forma e nas condições indicadas neste artigo, será correspondente a:



    I – 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico do servidor do magistério por cada 120(cento e vinte) horas de participação nos eventos citados no “caput” deste artigo, atingindo, no máximo, 480 (quatrocentos e oitenta) horas, que corresponderão a 40% (quarenta por cento) de gratificação sobre o mesmo vencimento.



    II - 10% (dez por cento) sobre básico por curso de especialização (latu-sensu), com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas, compreendendo apenas um curso;



    III – 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do servidor do Magistério que tenha concluído o curso de Mestrado, somente sendo considerado um curso.



    IV – 30% (trinta por cento) do mesmo vencimento básico, do servidor que concluir o curso de Doutorado, somente sendo considerando um curso.



    §3º - O título utilizado para consecução da gratificação de que trata um dos incisos do § 2º deste artigo não servirá para obtenção da gratificação prevista em outro inciso do mesmo parágrafo.



    §4º - Só farão jus à gratificação de que trata o “caput” deste artigo dos servidores do Magistério que estejam no efetivo exercício das suas funções na Rede Municipal de Ensino.



    §5º - A gratificação por Titulação será concedida através de requerimento do interessado, acompanhado dos documentos comprobatórios dos títulos de que trata este artigo, e apreciação em processo administrativo pertinente, sendo que as parcelas referentes aos incisos II, III e IV do § 2º, somente serão pagas a partir do exercício seguinte.



    6- In casu, a autora apresentou o documento de fl. 15, que comprova ter pleiteado administrativamente a percepção do benefício desde 16 de maio de 2022, não obtendo êxito no seu deferimento. Ademais, os documentos de fls. 20/23 revelam que a autora possui 275 (duzentas e setenta e cinco) horas de extensão oriundas de curso com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, tudo na forma exigida pelo art. 133 do Estatuto Magistério Municipal, sendo-lhe devido, destarte, a gratificação de titulação no importe de 20% (vinte por cento) do salário-base.



    Acrescente-se que se encontra preenchido o requisito do 133, caput, da LCM Nº 156/2002, visto que os respectivos cursos foram realizados através de Convênio do Ministério da Educação – MEC com as Secretarias municipais de Educação.



    O Magistrado de 1° grau, acertadamente, reputou como “válidos tais certificados (fls. 20/23), uma vez que foram cursos promovidos pela própria Secretaria Municipal de Educação do Município de Poço Redondo, o que denota a autorização deste órgão na participação da requerente nos aludidos cursos. Isso porque, a realização de tais cursos pela própria Secretaria denota que o(a) professor(a) fora convocado para participação de tal curso, gerando neste a expectativa de direito acerca da carga horária cumprida que gerará o direito ao adicional de titulação”.



    Ou seja, não restam dúvidas que o autor possui direito a adicional de titulação nos termos legais.



    Nesta linha de raciocínio, seguem as seguintes jurisprudências:



    Apelação Cível – Ação de Cobrança – Município de Barra dos Coqueiros - Professora Municipal – Gratificação por titulação – Direito reconhecido em decisão administrativa pelo ente público – Gratificação devida ao servidor – Requisitos legais preenchidos – Sentença Mantida - Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível nº 201800707686 nº único 001584-18.2017.8.25.0008 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 16/04/2019)



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança – Município de Barra dos Coqueiros - Professora Municipal – Gratificação por titulação – Direito reconhecido pelo ente público – Gratificação devida ao servidor – Desnecessidade de autorização prévia do Secretário de Educação para efeito de reconhecimento do título – Reconhecimento posterior pela Autoridade –Requisitos legais preenchidos – Precedentes do TJSE – Sentença Mantida - Recurso conhecido e improvido – Decisão unânime. - Já ficou assentado em precedentes que a Gratificação por Titulação dos Professores de Barra dos Coqueiros foi avalizada por decisão administrativa. - A demandante é servidora pública efetiva do Quadro de Pessoal do Magistério Público do Município de Barra dos Coqueiros/SE, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Creuza Gomes, na função de Professora de Educação Física, Nível III “pós-graduação – especialização”, em regime de 160 horas, classe “E”. O documento intitulado ‘oficio pagamento da titulação - Monica121.pdf’ - que acompanhou a inicial - comprova que o Secretário Municipal de Educação encaminhou o nome da Requerente para pagamento da gratificação de titulação, não havendo o que ser questionado. (Apelação Cível nº 201800805178 nº único0001197-03.2017.8.25.0008 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 22/05/2018)



    7- Diante do exposto, com fulcro no art. 932 do CPC e no Enunciado nº 22 desta Turma Recursal, vislumbro que o recurso interposto pela parte reclamada deve ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO.



    8- Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente